Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da Agravante de penhora sobre o faturamento da empresa executada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma, em suma, que esgotou as medidas para satisfação do seu crédito, que a Agravada possui várias execuções e que, ao contrário do que constou na decisão que indeferiu o seu pedido, não seria necessária a nomeação de Perito ou Administrador Judicial. Requer a reforma da decisão agravada.
4. Em contrarrazões, a Agravada afirma que o agravo não é cabível ao caso e que a decisão agravada está correta. Requer a sua manutenção.
5. Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora sobre o faturamento é medida excepcional que somente deve ser adotada em caso de inexistência de bens ou, caso existam, sejam estes insuficientes ou de difícil alienação.
6. No caso dos autos, a Agravante demonstrou ter esgotado os meios de que dispunha para a satisfação do seu crédito, sendo a penhora pleiteada o seu último recurso para alcançar o seu desiderato.
7. Considerando a ausência de vedação legal para a adoção da medida no âmbito dos Juizados Especiais, se afigura inadequada a limitação imposta em razão da necessidade de nomeação de administrador, especialmente quando o referido papel pode ser desempenhado por um dos sócios da empresa. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1768162, 07014693420238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. pag: sem página cadastrada.
8. Recurso conhecido e provido para autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa agravada cujo percentual deverá ser definido pelo Juízo de origem.
9. Sem honorários, ante a ausência de agravante vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.